Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702412-39.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, ALMIR BARBOSA DOS SANTOS APELADO: ALMIR BARBOSA DOS SANTOS, ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelações cíveis interpostas por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e ALMIR BARBOSA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de execução de título extrajudicial, homologou o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea b, do CPC, deixando, porém, de determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do executado, conforme requerido pelo exequente. Nas razões recursais (ID 63636453), o embargante/apelante, ALMIR BARBOSA DOS SANTOS, alega fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, considerando que a gratuidade de justiça sequer foi apreciada na origem, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, intimem-se o embargante/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil3. Noutro giro, tem-se que a r. sentença de primeiro grau limitou-se a homologar o acordo firmado entre as partes, nos termos supracitados. Ocorre que o embargante/apelante, ALMIR BARBOSA DOS SANTOS, ainda em suas razões recursais (ID 63636453), defende a necessidade de desfazimento do acordo entabulado entre as partes, ante a “ausência de conhecimento técnico do Apelante que assinou documento sem ter ciência de seus termos, em especial juros e multas lá inclusos”. Afirma, ainda, que tanto o contrato quanto o acordo resultam-lhe em prejuízo, “cabendo ao Judiciário adotar medidas para tornar as cláusulas contratuais legais e exequíveis”, haja vista que a embargada/apelada se utilizou do seu desconhecimento técnico e da sua situação de necessidade para obter vantagens excessivas, com taxas de juros elevadas e abusivas. Nota-se que o r. decisum não tratou das cláusulas contratuais, mas apenas homologou, repito, o acordo firmado e devidamente assinado pelas partes, bem como registrado no 8o Ofício de Notas do Gama/DF (ID 63636434), não sendo o recurso de apelação a via adequada para possível discussão acerca dos vícios do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Igualmente, consoante disposto no art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, considerando que o recurso interposto pelo embargante não ataca especificamente os fundamentos sentença, denota-se a falta de interesse recursal. Assim, com fulcro no art. 10 e 932, III, do CPC, intime-se o embargante/apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator